Tribunal: TJES
Processo: 0000500-74.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000500-74.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-74.2013.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DAVID DENIS LIMA

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DAVID DENIS LIMA

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL DA IMEDIATIDADE. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE PRIVILÉGIO E QUALIFICADORA DA SURPRESA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por DAVID DENIS LIMA contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos e 25 dias de reclusão. O Ministério Público requer a anulação do julgamento, enquanto a defesa busca a reforma da dosimetria da pena e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente pela ausência do requisito temporal da imediatidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista na alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, não é absoluta e admite anulação quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, conforme autoriza a alínea "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

A configuração do homicídio privilegiado, nos termos do § 1º do art. 121 do Código Penal, exige a presença cumulativa de três requisitos: domínio de violenta emoção, injusta provocação da vítima e reação imediata ("logo em seguida").

O conjunto probatório demonstra a inexistência do requisito da imediatidade, uma vez que decorreu um lapso temporal de, no mínimo, 3 horas — ou mesmo de dias, considerando a data do furto que originou a contenda — entre a última conversa sobre o fato e a prática da tentativa de homicídio.

O intervalo de tempo descaracteriza a reação impulsiva e aproxima a conduta da vingança premeditada, pois permitiu ao réu refletir, armar-se e aguardar o momento oportuno para o ataque, afastando o domínio de violenta emoção exigido pelo tipo penal.

Verifica-se, ademais, a incompatibilidade lógica no reconhecimento simultâneo do privilégio e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Enquanto o privilégio pressupõe um contexto de embate, a qualificadora indica uma ação sorrateira e de surpresa, tornando as duas teses mutuamente excludentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público provido para anular o julgamento e submeter o réu a novo Júri. Recurso da Defesa julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A decisão do Conselho de Sentença que se divorcia completamente das provas produzidas nos autos deve ser cassada, por força do disposto na alínea "d" do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, sem que isso represente violação à soberania dos veredictos.

A ausência do requisito temporal da imediatidade entre a injusta provocação da vítima e a reação do agente impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal.

É logicamente incompatível o reconhecimento simultâneo da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), pois a reação impulsiva e a ação de surpresa são situações fáticas que se excluem.

Dispositivos relevantes citados
: alínea "c" do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal; arts. 14, inciso II, 121, § 1º e § 2º, inciso IV, todos do Código Penal; art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apl 0009086-75.2014.8.08.0011; STJ, AgRg no AREsp n. 2.660.895/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e julgar prejudicado o recurso do apelante David Denis de Lima , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000500-74.2013.8.08.0014

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DAVID DENIS LIMA

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DAVID DENIS LIMA

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por DAVID DENIS LIMA em face da r. Sentença (Id. 14506568) proferida pela MMª. Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo C. Conselho de Sentença, o apelante David fora condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Inicialmente, impõe-se a análise do recurso ministerial em detrimento do apelo defensivo, em razão da manifesta relação de prejudicialidade entre eles. O Ministério Público pugna pela anulação integral do julgamento, ao passo que a defesa se insurge apenas contra a dosimetria da pena e o regime prisional fixado.

Dessa forma, a eventual procedência do pleito ministerial, que visa desconstituir o próprio veredito condenatório, implicaria a perda superveniente do objeto do recurso defensivo, que pressupõe a validade da condenação para requerer sua reforma.

Assim, passo à análise do apelo interposto pelo Órgão de Acusação.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O apelante DAVID DENIS LIMA foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após o julgamento em plenário, realizado em 04 de abril de 2025, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade, a autoria e o
animus necandi
. Os jurados afastaram a tese de absolvição e reconheceram a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
mas, por outro lado, acolheram a tese defensiva de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar se a decisão dos jurados de reconhecer a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP) encontra respaldo mínimo no conjunto fático-probatório produzido nos autos. O Ministério Público sustenta que o veredito é manifestamente contrário à prova, pugnando pela anulação do julgamento e submissão do réu a novo Júri Popular.

A tese merece prosperar.

A Constituição Federal consagra, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Tal garantia, contudo, não é absoluta e encontra limites na própria legislação processual penal, que, em seu artigo 593, inciso III, alínea "d", prevê a possibilidade de anulação do julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Essa medida, de caráter excepcionalíssimo, visa evitar arbitrariedades, sem substituir o mérito da valoração probatória, que pertence aos jurados. A anulação somente se justifica quando a decisão do Conselho de Sentença se revela teratológica, completamente divorciada do acervo probatório, o que, inequivocamente, ocorreu no presente caso.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, conhecida como homicídio privilegiado, exige, para sua configuração, a presença cumulativa de três requisitos:
(i)
que o agente esteja sob o
domínio de violenta emoção
;
(ii)
que esta emoção seja provocada por um
ato injusto da vítima
; e
(iii)
que a reação seja
logo em seguida
a essa provocação. A ausência de qualquer um desses elementos impede o reconhecimento do privilégio.

No caso em tela, a decisão dos jurados de acolher a tese do privilégio carece de suporte probatório mínimo, especialmente no que tange ao requisito temporal da imediatidade ("logo em seguida"). A prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, um lapso temporal significativo entre a suposta provocação e a conduta homicida.

O fato gerador da contenda foi o furto de um aparelho celular pertencente ao avô do réu, Sr. Agostinho dos Santos Castro, praticado pela vítima. Conforme o depoimento da mãe da vítima, Sra. Luciete Rodrigues Rosa Ferreira, prestado ainda na fase policial, o furto ocorreu "há cerca de quinze dias" antes da data do crime. Mesmo que se considere a data da última conversa sobre o assunto, os autos são claros ao registrar que, no dia dos fatos, o réu e seu avô estiveram na casa da vítima por volta das 17h30min para acertar o pagamento, enquanto a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 20h30min, ou seja, com um intervalo de, no mínimo, 3 (três) horas.

Esse interregno, seja de horas ou de dias, afasta por completo a imediatidade exigida pelo tipo penal. A lei exige que a reação seja "logo em seguida", o que denota uma resposta quase instantânea, sem tempo para reflexão, deliberação ou arrefecimento dos ânimos. O lapso temporal verificado no caso concreto permitiu ao réu não apenas refletir, mas também se armar e aguardar o momento oportuno para atacar a vítima, o que descaracteriza a reação impulsiva e se aproxima da vingança premeditada.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, como bem destacado no recurso ministerial: "Não obstante o histórico de desavenças entre réu e vítima, a causa de diminuição de pena relativa ao domínio de violenta emoção possui requisito temporal, devendo a reação do autor ser imediata, o que não ocorreu no caso dos autos" (TJES: Apl 0009086-75.2014.8.08.0011).

Ademais, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp Nº 2660895 - SP) reforça tal entendimento ao validar a anulação de um júri justamente pela ausência de contemporaneidade da provocação, destacando que a premeditação, evidenciada pela aquisição de arma meses antes e pela confissão de que decidiu matar ao avistar a vítima, é incompatível com a violenta emoção. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por William de Campos Nascimento contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de origem anulou a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e determinou a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao concluir que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere ao reconhecimento do homicídio privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é possível revisar a decisão do Tribunal de origem que concluiu pela nulidade do julgamento em razão de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) verificar se a análise do recurso especial exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo regimental é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, mas não apresenta elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

4. O Tribunal de origem anulou a decisão do Conselho de Sentença com base em análise minuciosa do conjunto probatório, concluindo que os jurados decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente no que tange à ausência de contemporaneidade da suposta injusta provocação da vítima que justificaria o reconhecimento do homicídio privilegiado.

5. A Corte de origem apontou que o réu adquiriu a arma de fogo meses antes dos fatos e declarou, em plenário, que, ao avistar a vítima, decidiu matá-la, o que evidencia premeditação e ausência de violenta emoção em razão de injusta provocação contemporânea.

6. Para superar as conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, em que a decisão dos jurados é anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos, a revisão da matéria esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.660.895/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”

Outro ponto que evidencia a contrariedade da decisão com as provas é a própria incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do privilégio e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), ambos acolhidos pelos jurados.

Se o agente age "logo em seguida a injusta provocação da vítima", pressupõe-se um contexto de confronto ou embate, ainda que verbal, que afasta a surpresa total do ofendido. Por outro lado, se o ataque foi sorrateiro, pelas costas e de inopino, como as provas e a própria qualificadora reconhecida sugerem, não há como sustentar que ele foi uma reação imediata a uma provocação. As teses são mutuamente excludentes.

Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese do homicídio privilegiado, divorciou-se completamente do conjunto probatório, que não demonstrou o requisito temporal essencial para a configuração da minorante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o réu DAVID DENIS LIMA seja submetido a novo julgamento.

Em razão da anulação do julgamento,
JULGO PREJUDICADO
o recurso defensivo, que versava exclusivamente sobre a dosimetria da pena fixada na sentença ora cassada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)